Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE MOBÍLIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. NÃO VERIFICADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. “ASTREINTES” SUFICIENTES E COMPATÍVEIS COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Aquisição, em 30.5.2020 e 29.6.2020, de uma mesa (R$ 1.533,99) e de um roupeiro (R$ 904,99) no site da parte requerida, com previsão de entrega em 11.8.2020 e em 24.8.2020. Aduz que até o ajuizamento da ação (27.8.2020) os produtos ainda não teriam sido entregues. Pretende a condenação da empresa à entrega dos produtos, bem como a compensação por danos morais.
II. Recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação tão somente à obrigação de entrega dos móveis adquiridos pela consumidora, no prazo de 15 dias úteis, pena de multa de R$ 1.000,00). Alegações recursais centradas: (i) preliminarmente, na necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pena da ocorrência de dano irreparável, na medida em que seria impossível de ser cumprida a obrigação; (ii) na sua falta de responsabilidade civil, porquanto, por atuar no sistema de logística de crossdocking, não seria a responsável pelo atraso na entrega dos produtos, e sim seus fornecedores.
III. Rejeitada a preliminar de efeito suspensivo, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei n. 9.099/95, art. 43).
IV. Mérito.
A. A recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (CDC, art. 14).
B. Nesse passo, as alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (ausência de entrega da mobília no prazo estipulado) escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovantes da compra com previsão de entrega ultimada e tentativa de resolução administrativa da controvérsia – ID 21768279).
C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se não justificado o atraso na entrega dos produtos adquiridos. No particular, registra-se que a requerida, por atuar na cadeia de consumo, responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora, de modo que resulta irreparável a conclusão jurídica da sentença.
D. Ademais, não se pode olvidar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que terá aplicação a conversão em perdas e danos pré-fixada pelo e. Juízo de origem, sem prejuízo da multa R$ 1.000,00 para o caso de não cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
E. Por fim, insubsistente a tese de desproporcionalidade da multa cominatória, porquanto se trata de medida hábil e legalmente prevista (CPC, art. 537) para, no caso concreto, conferir maior eficácia à decisão judicial ora revista (força de coerção), mostrando-se suficiente e compatível com a obrigação principal.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).